Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746712-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. DISPENSABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 28 da Lei 10.931/04, estabelece que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”. 2. No caso, por ter sido a execução instruída com a via digitalizada do contrato e com a planilha de cálculos - que aponta a evolução do débito de cada parcela; o valor atualizado da dívida; as taxas de juros contratuais e moratórios aplicadas; além dos valores amortizados e atualizados pelo executado - inexistem elementos de convicção peremptórios que consubstanciem prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de pré-executividade, negar certeza, liquidez ou exigibilidade ao título extrajudicial exequendo. 3. Uma vez reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 425, § 2o do CPC, defendendo que a cédula de crédito bancário é título de crédito circulável, sendo, portanto, exigível a apresentação do título original a fim de que seja preservada a regularidade da execução; c) artigo 28 da Lei 10.931/2004, e enunciado 286 da Súmula do STJ, sob o fundamento de que se "o título executivo decorre de uma novação de dívidas anteriores, é imprescindível que o credor apresente não apenas a cédula atual, mas também os contratos anteriores, para possibilitar a verificação da legalidade dos encargos aplicados e do saldo final renegociado". No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181 (ID 71228283). Em contrarrazões a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 72272414). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao indicado malferimento aos artigos 425, § 2o, do CPC, e 28 da Lei 10.931/2004, tampouco em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, por ter sido a execução instruída com a via digitalizada do contrato e com a planilha de cálculos - que aponta a evolução do débito de cada parcela; o valor atualizado da dívida; as taxas de juros contratuais e moratórios aplicadas; além dos valores amortizados e atualizados pelo executado - inexistem elementos de convicção peremptórios que consubstanciem prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de pré-executividade, negar certeza, liquidez ou exigibilidade ao título extrajudicial exequendo” (ID 69309644). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir pela ausência de interesse de agir da ora agravada, seria necessário a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por documentos que comprovem o crédito, prescindindo da apresentação do original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.661.510/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 5. A ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado, apenas impõe o recálculo da dívida de acordo com as taxas médias de mercado, divulgadas pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie dos contratos não juntados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023) Ainda sobre o tema, veja-se também o REsp 2071295, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 6/6/2004. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 286 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Finalmente, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos em ID 71228283 e ID 72272414. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029